Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706290-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação no 0717449-18.2024.8.07.0001 ajuizada por VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS. Esta a decisão: “O processo está em fase de saneamento. A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu o seguinte pedido: ‘A condenação do Réu a indenizar o Autor, no montante de R$ 95.149,80(noventa cinco mil reais cento quarenta e nove reais e oitenta centavos), já deduzido o que foi recebido, atualizados até a presente data, conforme memória de cálculos’. Em breve síntese, a parte autora narra ter laborado como servidora pública desde 1976 e, portanto, incluída no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela LC n. 08/1970 com o fim de propiciar aos funcionários e servidores públicos a participação na receita de órgãos da administração pública direta e indireta, mediante depósitos anuais e saque condicionado a eventos previstos em lei (idade, aposentadoria, invalidez e casamento); aduz a unificação do programa em referência com PIS, mediante edição da LC n. 26/1975, com manutenção das hipóteses de levantamento; com o advento da CF/1988, o programa PIS/PASEP passou a ter finalidade única, referente ao financiamento do programa de seguro desemprego e abono salarial, porém, preservando o patrimônio acumulado e a manutenção dos critérios de saque; desse modo, o autor informa que, com a autorização de saque, se viu surpreendido com o ínfimo valor obtido (R$ 950,05), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a pretensão em exame. A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários. Em contestação (ID: 45908604), a parte ré suscita preliminares de ausência do interesse de agir (pretensão irresistida), de ilegitimidade passiva (Caixa Econômica Federal) e de incompetência funcional (União), incluindo o chamamento ao processo; argúi a prescrição do direito postulado; no mérito, aponta a realização de saque em estrita observância à legislação aplicável na espécie, bem como a inadequação do cálculo apresentado pela parte autora; postula a improcedência integral da pretensão autoral, alfim. Réplica em ID: 205760289. É o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva encontra óbice intransponível em virtude da fixação de tese em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1150), a seguir: ‘o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa’. Não obstante isso, com o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, o pedido de chamamento ao processo, bem como a incompetência funcional suscitada não encontra guarida jurídica, eis que a referida parte não figura no rol exaustivo do art. 109, inciso I, da CF/1988. Adiante, destaco que, na lição de Liebman, ‘o interesse de agir é representado pela relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que se pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; devesse essa relação consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao interesse lesado a proteção concedida pelo direito. (...) O interesse de agir é em resumo, a relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento de tutela jurisdicional pedido’ (Manual de Direito Processual Civil, tradução e notas de Cândido Rangel Dinamarco, 2.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1985, pp. 155/156 – Tradução). Ressalto, ainda, que o interesse processual se caracteriza, em síntese, pelo ‘binômio necessidade-adequação; 'necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados’ (Cândido Rangel Dinamarco, Execução Civil, 7.a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2000, 406). Ademais, cumpre asseverar que ‘o Interesse de Agir espelha a utilidade do provimento jurisdicional pretendido para a proteção do bem jurídico pertencente ao particular, ou seja, está presente quando o processo se afigura útil para dirimir o conflito estabelecido entre as partes’ (Acórdão 1193703, 07111025220188070009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019). Outrossim, o ‘interesse processual, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, a necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo e a adequação formal do procedimento escolhido para conduzir a pretensão’ (Acórdão 892862, 20061010068794APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 18/9/2015. Pág.: 191). No caso dos autos, faz-se necessária a intervenção judicial para dirimir o conflito em análise, sobretudo diante da pretensão deduzida pela autora, face ao provimento integral desejado sem resolução na esfera extrajudicial, considerando a resistência ofertada pelo réu suscitante. Por esses fundamentos, rejeito as preliminares em comento. Superadas as preliminares, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC, delimito a controvérsia dos autos à aferição dos valores mantidos em conta PIS/PASEP a que faz jus a parte autora. A propósito disso, distribuo igualitariamente o ônus da prova entre as partes (art. 357, inciso III, do CPC), pois, conforme já se decidiu, ‘o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo’ (Acórdão 1785457, 07043822520208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023). Nessa ordem de ideias, porquanto imprescindível à solução da demanda, determino o envio dos autos à Contadoria Judicial do eg. TJDFT, detentora da expertise necessária para apuração dos cálculos pertinentes à demanda em função da profusão de ações de idêntico conteúdo a tramitar em todo o Distrito Federal. ( )” (ID n. 222592835, autos de origem) O agravante alega: “Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1.150, oportunidade em que uma das teses definidas foi a seguinte: ‘i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;’ Ocorre que, dentre os pedidos autorais, a presente ação também visa discutir os índices oficiais de remuneração do PASEP, visto que a parte alega má gestão e possíveis desfalques. Ocorre que, o Banco do Brasil sempre geriu e atualizou monetariamente a quantia presente nas contas PIS/PASEP dos consumidores conforme regras do Conselho Diretor escolhido pela União. Desta forma, a questão enseja na insatisfação da parte agravada com os índices de atualização monetária escolhidos pela União e seu Conselho Diretor do PASEP, não podendo o Banco do Brasil participar da presente demanda, interferindo assim na discricionariedade da União Federal.” (ID n. 69032716, pp. 5-6) Afirma que “o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).” (ID n. 69032716, p. 6) Aduz: “Mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. O Banco do Brasil atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União.” (ID n. 69032716, p. 6) Sustenta: “Destaque que com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP. Como exemplo, citamos as demandas que pretendam modificar a correção da conta individual do PASEP, substituindo os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP pelo INPC, IPCA, SELIC etc., devem ser ajuizadas contra a União, pois tais índices aumentariam consideravelmente o valor a ser recebido pela parte, ainda mais pelo fato de incidirem mensalmente, fato este que não corresponde a regra determinada pelo Conselho Diretor do PASEP. O fundamento desta ilegitimidade do Banco, consta no item 5, da ementa do acórdão repetitivo, a saber: “o STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda”. (ID n. 69032716, p. 6) Alega: “Diante do exposto, conforme se evidencia do acórdão supracitado, a União deve permanecer no polo passivo da presente ação, visto que de acordo com a teses fixadas quando do julgamento do TEMA 1.150 pelo STJ, a União deve integrar o polo passivo, quando a parte visar a recomposição do saldo existente na conta vinculada e aplicação de índices equivocados. No caso em comento a parte afirma que o valor presente em sua conta foi consideravelmente inferior ao esperado, claramente, pensando em aplicação de índices equivocados, atraindo, portante, a legitimidade passiva da União Federal.” (ID n. 69032716, p. 12) Afirma: “Em observância ao acima exposto, devemos ressaltar que, resta preconizada a competência da Justiça Federal para julgar e processar o presente caso, dada a disposição constitucional. ( ) Forte nesses argumentos, requer seja reconhecida a legitimidade da União para figurar no polo passivo, e por conseguinte, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da demanda e o consequente declínio de competência.” (ID n. 69032716, pp. 12-15) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “A probabilidade do direito encontra-se devidamente comprovada, visto que em uma análise de cognição sumária, o agravante demonstrou que a parte autora pleiteia a aplicação de índices indevidos à conta vinculada PASEP. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, diante da declaração de incompetência, houve a permanência dos autos na Justiça Estadual, o que pode ocasionar patente prejuízo ao agravante. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja reformada, para que seja declarada a competência da Justiça Federal, de acordo com a fundamentação retro.” (ID n. 69032716, p. 15) Por fim, requer: “Em sede de tutela de urgência: a) a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja reformada, para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal, de acordo com a fundamentação retro. No mérito: a) O provimento do Agravo de Instrumento para que seja reconhecido em definitivo a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, tendo em vista, que a parte autora pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada PASEP. b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.” (ID n. 69032716, p. 16) Preparo recolhido (ID n. 69032720). É o relatório. Decido. Banco do Brasil S/A recorre de decisão interlocutória de saneamento e de organização do processo pela qual rejeitados o pedido de chamamento ao processo da União e a alegação de competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação. Somente a matéria atinente à não admissão de intervenção de terceiros se encontra expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC (inciso IX). No entanto, a questão “relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (STJ - REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Assim, uma vez satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Nos recursos especiais 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema 1150): “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) No que pertine ao caso, eis o teor da ementa do REsp 1895936/TO, representativo da controvérsia: “( ) 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, é pessoa jurídica de direito privado distinta da União. E, consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual (e do Distrito Federal) processar e julgar a demanda: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. Diferentemente do alegado, o agravado não pretende discutir “índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo” (caso de competência da Justiça federal), mas de “responsabilidade do banco pela má gestão do fundo, decorrente de saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e correção monetária”, tal como definido pelo STJ no Tema 1.150. Conforme se vê da petição inicial: “Na espécie, os elementos probatórios trazidos aos autos evidenciaram uma conduta ilícita do Banco do Brasil PELA MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA INDIVIDUALIZADA do autor. Não há dúvida da existência do ato ilícito da supracitada empresa e de sua culpa, vez que os valores depositados a título de PASEP não foram corrigidos monetariamente devidamente.” (ID n. 195587973, autos de origem) E da delimitação da controvérsia na decisão ora agravada: “A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC, delimito a controvérsia dos autos à aferição dos valores mantidos em conta PIS/PASEP a que faz jus a parte autora.” (ID n. 222592835, autos de origem) Assim, não há que se falar em legitimidade da União e, consequentemente, em incompetência absoluta desta Justiça comum, sendo Banco do Brasil S/A (agravante) única parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por oportuno: “( ) 4. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar, com exclusividade, no polo passivo de demanda que discute falha na prestação do serviço de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)” (Acórdão 1843157, 07287812420208070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3.1. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas contra o operador do PASEP - Banco do Brasil - e a causa de pedir aponta equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP, atos que se inseririam nas atribuições daquela instituição bancária, não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo competente a Justiça do Distrito Federal para o julgamento da demanda” (Acórdão 1790442, 07311976220208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora